Tribunal: TJMT
Processo: 1002811-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002811-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JACKSON PORFIRIO DE LIMA - CPF: 103.364.734-94 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Execução de pena. Excesso de prazo. Progressão de regime. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da Execução penal por não ter
analisado pedido de progressão de regime em cumprimento de pena decorrente de condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

Excesso de prazo para progressão de regime.

III. Razões de decidir

A
necessidade de avaliação psicossocial está justificada pelo fato de que o paciente iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto, mas foi decretada a regressão para o regime fechado em decorrência da prática de novo crime doloso [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio].

Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.

A
análise da progressão de regime prisional
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada, com nota recomendatória ao Juízo da Execução Penal para que determine ao Sistema Prisional que imprima celeridade e priorize a realização da avaliação psicossocial do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006,
art. 33,
caput
; Lei no 7.210/1984, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, HC 1007745-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 31.07.2019; HC 1014964-71.2018.811.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 6.2.2019;
HC 1001171-60.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2021; HC 016499-64.2020.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 4.9.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002811-59.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

JACKSON PORFIRIO DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
JACKSON PORFIRIO DE LIMA
contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 2000031-47.2021.8.11.0008), por não ter apreciado pedido de progressão para o regime semiaberto em cumprimento de pena de 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 –
(
ID

262520253
).

O impetrante sustenta que o paciente alcançou o requisito objetivo para progressão de regime “
desde a data de 04/02/2025”
e
“vem cumprindo impecavelmente as medidas impostas no regime fechado”
e
“a demora injustificada na apreciação [...] de benefícios pelo Juízo da Execução Penal, pode caracterizar constrangimento ilegal”
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a progressão para o regime semiaberto ao paciente (ID 266318786), com documentos (ID 266318784 e ID 266318787).

O pedido liminar foi indeferido (ID 267319264).

O Juízo singular prestou informações (ID 268594775).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Execução Penal – O impetrante sustentou a ocorrência de inércia por parte do Juízo impetrado em não conceder a progressão de regime ao apenado, que já cumpriu os requisitos para a obtenção do benefício, razão pela qual pleiteou, inclusive liminarmente, a concessão do regime intermediário ao paciente – Sem razão – Inocorrência de desídia por parte da autoridade coatora – Fluxo processual normal – Peculiaridades do caso concreto que indicam a inexistência de prazo desarrazoado para a elaboração da avaliação psicossocial – Excesso de prazo que não decorre de mera soma aritmética, mas deve considerar as singularidades de cada demanda judicial – Jurisprudência TJ/MT – Progressão de regime que não deve ser concedida de plano – Necessidade de aguardar a elaboração da avaliação determinada para verificação do implemento ou não do requisito subjetivo. Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 272742353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena de 5 (cinco) de reclusão decorrente de condenação por tráfico de drogas.

Em 16.12.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“
O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta o implemento do requisito objetivo atinente à progressão de regime em 04.02.2025.

Assim, determino seja o penitente submetido à avaliação psicossocial para fins de análise quanto ao mérito subjetivo, visto que ele possui regressão de regime decretada nos autos.

Com o aporte do respectivo laudo, dê-se vistas ao Ministério Público e, conclusos.”

(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 262520253; SEEU 2000031-47.2021.8.11.0008 – Seq. 163).

Em 19.1.2025, a ordem para realização do estudo psicossocial foi remetida à Unidade Prisional [Centro de Ressocialização de Várzea Grande] (SEEU 2000031-47.2021.8.11.0008 – Seq. 169).

Em 5.2.2025, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“Verifica-se dos autos que, embora implementado o requisito objetivo, atinente à progressão de regime, o feito pende de juntada do laudo psicossocial.

Assim, aguarde-se a juntada do aludido exame; após, ao Ministério Público e, conclusos.

Por ora, deixo de conceder a progressão de regime.”

(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU 2000031-47.2021.8.11.0008 – Seq. 181).

O estudo psicossocial [requisitado em 19.1.2025] não foi apresentado pelo
Centro de Ressocialização de Várzea Grande.

Pois bem.

De fato, o paciente alcançou [em 4.2.2025] o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto,
consoante Relatório da Situação Processual Executória, restando pena remanescente de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses para ser cumprida (SEEU 2000031-47.2021.8.11.0008).

Todavia, o Juízo da Execução Penal justificou a necessidade de avaliação psicossocial ao considerar que o paciente iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto, mas foi decretada a regressão para o regime fechado em decorrência da prática de novo crime doloso [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], apurado na ação penal no

1003532-55.2023.8.11.0008/3a Vara de Barra do Bugres (SEEU 2000031-47.2021.8.11.0008 – ID 26).

O lapso temporal de aproximadamente 50 (cinquenta) dias [entre o recebimento da determinação do Juízo da Execução Penal – 19.1.2025 – e a data do relatório desta impetração – 10.3.2025 –] não se mostra desarrazoado, a ponto de caracterizar constrangimento ilegal, ao se considerar a necessidade de mobilizar a equipe multidisciplinar do Sistema Prisional para avaliação psicossocial.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito”
(HC 1007745-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 31.07.2019; HC 1014964-71.2018.811.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 6.2.2019)

Com efeito,
“não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, [...] de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional.”
(TJMT, HC 1001171-60.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2021).

Frise-se que a análise da progressão de regime prisional “
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC 016499-64.2020.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 4.9.2020).

Noutro giro,
não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo da Execução Penal,
ainda que seja imperativa a determinação para que o
Centro de Ressocialização de Várzea Grande
realize a avaliação psicossocial do paciente com urgência.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota recomendatória ao Juízo da Execução Penal para que determine que a Unidade Prisional [
Centro de Ressocialização de Várzea Grande
] imprima celeridade e priorize a avaliação psicossocial do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025